Tribunal: STF
Processo: RE 87906
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
I.C.M. - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA E ACRÉSCIMO INSTITUIDO POR
LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGALIDADE DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO
SOBRE A MULTA, MAS NÃO SOBRE O ACRÉSCIMO, CONCEDIDO A TÍTULO DE
VERBA HONORARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.